Tribunal: TJDFT
Processo: 0003079-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Furto. Prova. Consumação. Princípio da insignificância. Antecedentes. Pena-base. Fração de aumento. Substituição pena privativa liberdade por restritiva de direito.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima – no caso, dos funcionários responsáveis pela vigilância do centro comunitário - tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si, corroboradas pela prova testemunhal e pela apreensão do objeto subtraído na posse do acusado logo após o crime.
2 – O crime será de furto consumado e não tentado, se o agente é preso no lado externo, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu possui condenação anterior, o que indica que é contumaz na prática de crimes, e o crime é contra integrante da administração pública (súmula 599 do STJ).
4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora o réu não seja reincidente, se a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis (art. 44, III, e do CP).
7 - Apelação provida em parte.